Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-32.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-32.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDUARDO CARLOS DA SILVA - CPF: 110.380.631-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL RELEVANTE PARA A INSTRUÇÃO DO FEITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Eduardo Carlos da Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, anulando a sentença de primeiro grau sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise da prova emprestada oriunda de ação penal correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a decisão que julgou antecipadamente a lide, sem a devida consideração da prova emprestada requerida pelo Ministério Público, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e exigindo a anulação da sentença para oportunizar a regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que o julgamento antecipado do mérito é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, o indeferimento imotivado de diligências essenciais à elucidação dos fatos gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

4. No caso concreto, a sentença de primeiro grau desconsiderou a prova emprestada da Ação Penal nº 14639-20.2012.8.11.0002, requerida pelo Ministério Público e essencial para a caracterização do ato de improbidade administrativa. A não inclusão dessa prova inviabilizou a adequada comprovação do suposto enriquecimento ilícito, elemento indispensável à tipificação da conduta prevista no art. 9º, inciso V, da Lei nº 8.429/1992.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida análise de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa (STJ, REsp 1128086/RO).

6. O direito à ampla defesa e ao contraditório impõe ao magistrado o dever de viabilizar a produção das provas requeridas, desde que pertinentes e relevantes ao julgamento do feito. O indeferimento da prova emprestada, somado à improcedência da ação por insuficiência probatória, revela evidente prejuízo à acusação.

7. Assim, a anulação da sentença de primeiro grau se faz necessária para permitir a devida instrução do processo, garantindo a análise da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há indeferimento imotivado de prova essencial à elucidação dos fatos, especialmente quando tal prova é determinante para a tipificação da conduta em ação de improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 355, I; Lei nº 8.429/1992, art. 9º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1128086/RO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23.03.2010; TJ-MT, Apelação 0001834-95.2017.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000951-32.2016.8.11.0002

AGRAVANTE: EDUARDO CARLOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eduardo Carlos da Silva
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 245050681, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
e acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de Eduardo Carlos da Silva, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
que objetivavam a condenação do Apelado pela suposta prática de ato ímprobo previsto no art. 9º, inciso V, da Lei nº 8.429/1992.

Em suas razões recursais (ID n. 257051671), o Agravante defende a necessidade de manutenção da sentença de primeiro grau, ressaltando que não houve cerceamento de defesa, pois o Ministério Público teve oportunidade de produzir as provas que considerava necessárias ao longo do trâmite da ação.

Argumenta que, o julgamento antecipado não violou o contraditório e a ampla defesa, pois a questão controvertida já possuía elementos suficientes para decisão e que a sentença de primeiro grau deve ser restabelecida, pois não há prova suficiente do enriquecimento ilícito, requisito indispensável para a tipificação da improbidade administrativa, conforme a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Por essas razões, requer a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao recurso da parte agravante para reconhecer a validade da sentença, julgada antecipadamente, em virtude de desídia da agravada e a ausência de demonstração do enriquecimento ilícito do agravante.

As contrarrazões vieram no ID nº 257909665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eduardo Carlos da Silva
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 245050681, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
e acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de Eduardo Carlos da Silva, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
que objetivavam a condenação do Apelado pela suposta prática de ato ímprobo previsto no art. 9º, inciso V, da Lei nº 8.429/1992.

O cerne da controvérsia reside na alegação do Agravante de que não houve cerceamento de defesa, pois o Ministério Público teve oportunidade de produzir provas e não o fez, não podendo, agora, pleitear a anulação da sentença sob tal fundamento.

Conforme preceitua o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só é admissível se não houver necessidade de produção de outras provas. Em outras palavras, a decisão sobre a suficiência probatória não pode ser arbitrária, devendo o magistrado fundamentar o motivo pelo qual entende desnecessária a instrução complementar.

Ocorre que, na hipótese dos autos, ao julgar improcedente a ação, a sentença de primeiro grau desconsiderou a prova emprestada da Ação Penal n. 14639-20.2012.8.11.0002, requerida pelo Ministério Público e essencial à demonstração de possível conduta ímproba, o que impediu a completa elucidação dos fatos.

O STJ tem reiteradamente afirmado que o juiz é o destinatário final da prova, possuindo ampla margem para determinar quais provas são relevantes e quais são desnecessárias. No entanto, essa prerrogativa judicial não é absoluta, devendo ser exercida de forma motivada, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e do contraditório
, sobretudo quanto a sentença
conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.

1. O devido processo legal não se compadece com a preparação de armadilhas para as partes.
Assim, ou se conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que

não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade
.

2. Não há se falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior ao ato processual lesivo.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1128086 RO 2009/0047444-5, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/3/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/4/2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação civil pública ambiental, sem abertura de fase probatória, revogando medida liminar outrora concedida .

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes a produção de provas necessárias, como testemunhal e pericial, e sem a realização de inspeção judicial, essenciais para o deslinde da controvérsia ambiental, que abrange a autoria e os danos causados em área de preservação ambiental.

III. Razões de decidir

3 . O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à instrução do feito, enquanto o artigo 370 confere ao magistrado a discricionariedade de determinar a produção probatória indispensável ao julgamento.

4. Havendo controvérsia sobre a autoria e extensão do dano ambiental, a dilação probatória é imprescindível.

5 . O julgamento antecipado viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, quando a matéria fática é controvertida e existe pedido para a produção da prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada . Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento: "O cerceamento de defesa decorre da ausência de fase probatória em ação civil pública ambiental, onde a questão envolve fatos controvertidos que demandam a produção de provas, sendo nula a sentença proferida em tais condições."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CPC/2015, artigos 369 e 370 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1603035 2014/0115558-8, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TRF-3, ApCiv 00242841320054036100; TJ-MT, Apelação 00072069020118110004.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018349520178110087, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 9/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2024).

No presente caso, o requerimento de prova emprestada da ação penal tinha relação direta com os fatos alegados na ação de improbidade administrativa, especialmente para demonstrar se houve o recebimento de vantagem indevida pelo Agravante, elemento essencial para a configuração do art. 9º, inciso V, da Lei nº 8.429/1992. Logo, ao deixar de analisar o pedido de produção dessa prova, o juízo de primeiro grau impediu que a acusação pudesse demonstrar a ocorrência do ato ímprobo.

Desse modo, conforme ressaltado na decisão ora agravada,
não se olvida da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito quando existir questão fática controvertida e não for oportunizada a produção de provas, notadamente quando há pedido nesse sentido, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025